Tribunal: TJSP
Processo: 1018840-23.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênio sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares. Quinquênio sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular. Determinada correção monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018840-23.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CHARLES MIRANDA MACHADO DE OLIVEIRA CAMPOS, ALESSANDRO DOS
SANTOS LUCAS, WILLIANS SANTOS BARACHO, JANDERLEI ZANDERSON
PEREIRA, SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA, MARCOS PAULO VAZ DE LIMA, BRUNO
RICARDO ROCHA SIQUEIRA, JOSE CAETANO PAGANO, EVERTON ROGERIO DA
SILVA, KATIA CRISTINA SILVA, ANA CLEIDE DE LIMA NASCIMENTO, VAUCLERIO
ACIOLY SOUZA, LUIZ ANTONIO JUNIOR, ADRIANA DE LIMA OLIVEIRA, DANIEL
CORREA DE MELO JUNIOR, MARCELO PERES, MARCIA ELAINE DAMASCENO
BRITO e ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado FAZENDA PUBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018840-23.2016.8.26.0053
2
VOTO No 34975
APELAÇÃO No 1018840-23.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: CHARLES MIRANDA MACHADO DE OLIVEIRA CAMPOS (E OUTROS)
APELADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código de
Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Policiais militares.
Quinquênio sobre todas as verbas não eventuais que
integram a remuneração regular. Determinada correção
monetária pelo IPCA. Recurso especial por correção
monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.
Adequação a Supremo Tribunal Federal, Tema 810, e
Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção
monetária pelo IPCA-E. Acórdão revisto.
Processo de policiais militares por quinquênios sobre todas
as verbas não eventuais que integram a remuneração regular, determinada correção
monetária pelo IPCA e somente juros de mora segundo a Lei 11960/2009, fls. 162/168.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la às orientações do Supremo Tribunal Federal, RE
870.947/SE, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.495.146/MG, Tema
905.
Acórdão revisto para que a correção monetária seja pelo
IPCA-E, em consonância com as referidas orientações, com oportuno retorno dos autos
à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator